Tribunal: TJPA
Processo: 0805465-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10229 - Remoção
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805465-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORREA

AGRAVADO: GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA. REVOGAÇÃO COM FUNDAMENTO EM LEI SUPERVENIENTE. ATO ADMINISTRATIVO PRÉVIO EM CONFORMIDADE COM LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO ADQUIRIDO. BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Augusto Corrêa contra decisão que, em sede de mandado de segurança, suspendeu os efeitos do ato administrativo (Memorando nº 105/2025-SEMED) que revogava a licença para exercício de mandato classista concedida a servidor eleito para a coordenação sindical no triênio 2022-2025. O Município alegou que a revogação teria respaldo em nova legislação municipal (Lei nº 2.012/2025), que alterou os critérios para a concessão da licença, tornando-a não remunerada e com duração máxima de dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a revogação de licença para exercício de mandato classista com base em lei superveniente; (ii) estabelecer se o ato de revogação respeitou os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A licença para o exercício de mandato classista foi regularmente concedida ao servidor com base na legislação vigente à época (Leis Municipais nº 1.883/2015 e nº 1.786/2011), por todo o período do mandato (2022-2025), e ratificada mediante parecer jurídico e ato formal da Administração.

A superveniência da Lei Municipal nº 2.012/2025, embora válida para novas concessões, não tem efeito retroativo e não pode atingir ato jurídico perfeito nem direito adquirido, sob pena de violar o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.

A revogação unilateral da licença, com base exclusiva na nova lei, caracteriza comportamento contraditório da Administração, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

A medida de revogação, ao interromper o exercício do mandato classista em curso, viola a liberdade sindical garantida pelo art. 8º da CF/1988, configurando interferência indevida na autonomia da organização sindical.

A manutenção da decisão que suspende o ato administrativo está em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, além de evitar prejuízos imediatos ao exercício do mandato sindical.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A licença para exercício de mandato classista concedida com base na legislação vigente à época constitui ato jurídico perfeito e gera direito adquirido ao servidor até o fim do mandato.

Lei municipal superveniente não pode retroagir para revogar licença já deferida e em curso.

A revogação de licença com base exclusiva em nova legislação viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção à liberdade sindical.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 8º; Leis Municipais nº 1.883/2015, nº 1.786/2011 e nº 2.012/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa/PA, nos autos do Mandado de Segurança nº 0800102-41.2025.8.14.0068, impetrado por GEDAM PEREIRA CAMPOS DA SILVA.

A decisão agravada deferiu a medida liminar para suspender os efeitos do ato administrativo (Memorando nº 105/2025-SEMED) que convocou o servidor, ora Agravado, a reassumir suas atribuições funcionais, revogando sua licença para o exercício de mandato classista.

O Agravante sustenta, em síntese, a legalidade do ato administrativo, com base em supervenientes alterações legislativas promovidas pela Lei Municipal nº 2.012, de 1º de janeiro de 2025.

Alega que a referida lei alterou o Regime Jurídico Único dos Servidores (Lei Municipal nº 1.883/2015) e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério (Lei Municipal nº 1.786/2011), estabelecendo novas regras para a licença de mandato classista, como a duração máxima de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, e a natureza não remunerada do afastamento.

Argumenta que o Agravado, licenciado desde 2023, já teria usufruído do período máximo permitido pela nova legislação (biênio 2023/2024), o que legitimou a revogação da licença e sua lotação na Escola Municipal de Ensino Fundamental André Alves, por necessidade do serviço e interesse público.

Defende que o ato foi devidamente motivado, dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública, e que o servidor não possui garantia de inamovibilidade.

Aduz, ainda, que a via do mandado de segurança é inadequada para a apuração de suposto desvio de finalidade, por demandar dilação probatória, e pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar grave lesão à ordem pública e ao planejamento educacional do município.

Em decisão monocrática, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por vislumbrar, em cognição sumária, que a aplicação imediata da nova norma ao Agravado, cuja licença para um triênio (2022-2025) fora anteriormente autorizada pela própria Administração, aparenta ofensa à segurança jurídica e ao princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 3ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Argumenta que a revogação da licença, sem motivação idônea e em desacordo com os princípios da legalidade, boa-fé e segurança jurídica, configura conduta abusiva, violando direito líquido e certo do impetrante, devidamente comprovado de plano.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que, com base em nova legislação municipal (Lei nº 2.012/2025), revogou a licença para exercício de mandato classista previamente concedida ao servidor, ora Agravado, para o triênio 2022-2025.

O Agravante fundamenta a legalidade de seu ato na aplicação imediata da Lei Municipal nº 2.012/2025, que alterou as regras para a concessão da licença classista.

A nova norma estabeleceu, entre outras coisas, que a licença terá duração de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, e será concedida sem remuneração. Com base nisso, a Administração Pública entendeu que o período de afastamento do Agravado, iniciado em 2023, estaria exaurido ao final de 2024, justificando sua convocação para o retorno às atividades.

Contudo, a questão deve ser analisada sob a ótica dos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, que regem a Administração Pública e limitam a retroatividade de novas normas a atos jurídicos já aperfeiçoados.

Conforme se extrai dos autos, o Agravado foi eleito para exercer a função de Coordenador da Subsede de Augusto Corrêa do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEPP) para o triênio de 2022 a 2025.

Com base na legislação então vigente (Lei Municipal nº 1.883/2015 e Lei nº 1.786/2011), o servidor requereu e obteve o deferimento de sua licença para o exercício do mandato classista, com ônus para o município, pelo período correspondente à duração do mandato. O deferimento foi formalizado por meio do Ofício nº 312/2023-SEMED/AC, que ratificou parecer jurídico favorável.

Dessa forma, a concessão da licença configurou-se como um ato administrativo que gerou um direito subjetivo para o Agravado de se afastar de suas funções pelo período do mandato, nos termos da lei vigente à época do ato.

A superveniência da Lei Municipal nº 2.012/2025, embora válida e aplicável a novas concessões de licença, não pode retroagir para atingir o ato jurídico perfeito e o direito adquirido do servidor.

A aplicação imediata da nova lei a um mandato sindical em curso, cuja licença já havia sido regularmente concedida pela própria Administração, viola o princípio da segurança jurídica, que visa garantir estabilidade e previsibilidade nas relações entre o Estado e os cidadãos.

A Administração Pública, ao deferir a licença para o triênio, criou uma expectativa legítima no servidor, que não pode ser frustrada por uma alteração legislativa posterior.

Tal conduta da Administração caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
venire contra factum proprium
(vedação ao comportamento contraditório), uma decorrência do princípio da boa-fé objetiva.

Como bem apontado na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo, a Administração adota um comportamento contraditório ao autorizar o afastamento por um triênio e, posteriormente, com base em nova lei, revogar unilateralmente o ato antes do seu termo final.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à proteção do ato jurídico perfeito e do direito adquirido contra a aplicação de nova legislação, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Embora a Administração possa rever seus atos, essa prerrogativa é limitada pelos direitos subjetivos já constituídos.

Ademais, a liberdade de associação sindical, prevista no art. 8º da Constituição Federal, é um direito fundamental que deve ser protegido contra atos que, embora com aparência de legalidade, resultem em embaraço ao seu livre exercício.

A interrupção abrupta do mandato classista, por meio da revogação da licença, representa uma interferência indevida na organização sindical e na representação da categoria.

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau que suspendeu os efeitos do ato convocatório mostra-se correta e alinhada aos princípios constitucionais e administrativos que regem a matéria.

O
fumus boni iuris
reside na aparente violação à segurança jurídica e ao direito adquirido do servidor, e o
periculum in mora
se configura no prejuízo imediato ao exercício do mandato classista e na instabilidade gerada pela convocação para o retorno ao trabalho.

ANTE O EXPOSTO
, em consonância com o parecer do Ministério Público,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão interlocutória agravada que determinou a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/08/2025